Tribunal: TJES
Processo: 0006429-78.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006429-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN NASCIMENTO LACERDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento às Apelações Criminais interpostas, mantendo a condenação dos apelantes pelos crimes de homicídio consumado e tentado qualificados (arts. 121, § 2º, I e III, c/c 14, II, e 121, § 2º, III e IV, c/c § 4º, parte final, na forma do art. 29, do Código Penal). As penas foram fixadas, respectivamente, em 31 anos e 4 meses de reclusão e 34 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O embargante alega omissão quanto à manifestação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise dos dispositivos legais apontados pelo embargante para fins de prequestionamento;
(ii) determinar se é possível, por meio de embargos de declaração, rediscutir o mérito da decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão alegada não se configura, uma vez que o acórdão analisou de forma expressa os artigos indicados pelo embargante, incluindo os arts. 29, 59, 73, 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, atendendo ao prequestionamento exigido para eventual recurso às instâncias superiores.

4. Conforme a jurisprudência consolidada, os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria ou à análise de alegações que já foram expressamente apreciadas (STF, RHC 217976/MS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN).

5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão está devidamente fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte, sendo desnecessário que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos suscitados, desde que tenha apresentado os fundamentos suficientes para a decisão (STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF).

6. A finalidade dos embargos declaratórios limita-se à correção de vícios como ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo incabível utilizá-los para rediscutir a matéria decidida no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Teses
de julgamento:

1. Não há omissão no acórdão quando a fundamentação aborda os pontos relevantes à solução da controvérsia e indica os dispositivos legais aplicáveis, mesmo que não de forma exaustiva ou no sentido desejado pela parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento do mérito ou à obtenção de prequestionamento numérico, cabendo sua utilização apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 619 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 59, 73, 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 482, 484, 593, III, "c" e "d", § 3º, e 619.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 217976/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 26.07.2022; STF, ARE 1461449 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, J. 19.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 17.08.2017; STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Conv. TRF3 Diva Malerbi, J. 08.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006429-78.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: WILLIAN NASCIMENTO LACERDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
WILLIAN NASCIMENTO LACERDA
contra o v. Acórdão de ID 11404120, que, por unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de
APELAÇÕES CRIMINAIS
interpostas pelo embargante e o corréu
THIAGO MARTINS DE SOUZA e
m face da r. sentença de ID 9124782, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nos crimes do art. 121, §2º, I e III, c/c 14, II, e do 121, §2º, III e IV, c/c § 4º, parte final, na forma do art. 29, todos do Código Penal, fixando as penas respectivas de 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas.

Em suas razões, ao ID 11784291, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto ao item 3 das razões de apelo apresentadas, uma vez que não houve manifestação expressa dos dispositivos mencionados para fins de prequestionamento. Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo
desprovimento
do recurso (ID 11861709).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os apelantes pelos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado qualificados (arts. 121, §2º, I e III, c/c 14, II, e 121, §2º, III e IV, c/c §4º, parte final, na forma do art. 29, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a validade da decisão do Conselho de Sentença, sob alegação de contrariedade à prova dos autos; (ii) a adequação da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base e a negativa de circunstâncias judiciais; (iii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado; (iv) a configuração de erro na execução, em relação ao homicídio consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois encontra respaldo em elementos probatórios como o depoimento de testemunhas e laudos periciais, respeitando-se a soberania dos vereditos. O Tribunal do Júri, baseado na íntima convicção, optou por acolher a tese acusatória, não havendo arbitrariedade que justifique a anulação do julgamento.

4. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada. A culpabilidade dos apelantes foi valorada negativamente devido à extrema violência empregada, a conduta social foi desfavorável pela associação dos réus com o tráfico de drogas, e os antecedentes criminais justificam o aumento da pena-base.

5. Não se aplica a continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos. A tentativa de homicídio e o homicídio consumado tiveram motivações distintas, configurando-se como condutas independentes e, portanto, passíveis de aplicação de penas cumulativas.

6. A tese de erro na execução é inaplicável, pois os apelantes assumiram o risco de atingir terceiros ao efetuar disparos indiscriminados. A morte de uma criança presente no local, é consequência direta e previsível da conduta dos apelantes, afastando-se a hipótese de erro na execução prevista no art. 73 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri será mantida quando respaldada por elementos probatórios idôneos, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

2. Circunstâncias judiciais como culpabilidade acentuada, antecedentes criminais e conduta social desfavorável justificam a elevação da pena-base.

3. A continuidade delitiva não se aplica quando os crimes de homicídio tentado e consumado são praticados com desígnios autônomos.

4. O erro na execução não se configura quando os agentes assumem o risco de atingir terceiros com disparos indiscriminados, especialmente em contexto de confronto entre facções.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, 29, 59, 73, 121, §2º, I, III e IV, §4º; CPP, art. 593, III, "d"; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.616.691/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 18.11.2016; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, DJe: 12.03.2019; TJRO, APR nº 70141459720218220007, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, J. 25.05.2023.

O recurso de embargos de declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

O art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão embargado se revela omisso em relação ao pedido de manifestação expressa dos artigos 29, 59, 70, 73, 121, § 2º, inc. I e IV, todos do Código Penal e dos artigos 482, 484, 593, inc. III, alíneas “c” e “d”, § 3º, todos do Código de Processo Penal, para fins de prequestionamento

Fixada essa premissa, não prospera o argumento invocado pelo embargante.

Isso porque
“
a jurisprudência já assentou, dentre vários outros, o entendimento pacífico de que a finalidade dos declaratórios não é o rejulgamento do caso concreto a pretexto de prequestionamento numérico, cabendo a parte irresignada com a solução de direito interpor os recursos próprios e expressamente cabíveis”
(STF - RHC: 217976 MS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data de Publicação: 27/07/2022).

Frise-se que quando o Supremo Tribunal Federal exige o prequestionamento explícito, aquela Corte destaca se tratar de
"debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso"
(ARE 1461449 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-01-2024 PUBLIC 23-01-2024).

Na hipótese, o acórdão que julgou a Apelação Criminal apreciou de forma expressa a existência das provas de autoria e materialidade e apresentou a fundamentação para manutenção da sentença condenatória.

Em todo caso, no voto condutor do acórdão embargado expressamente constou manifestação sobre os artigos 29, 59, 73, 121, § 2º, inc. I e IV, todos do Código Penal, bem como o artigo 593, inc. III, alínea "d", do Código de Processo Penal

Insta frisar que
“não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.070.607/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 17.08.2017).

De qualquer forma, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Tratando-se de recurso, é seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Rel. Min. Conv. TRF3 Diva Malerbi, Primeira Seção, J. 08.06.2016).

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.